Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA - ME e VIE SANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 132085581, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0709446-21.2017.8.07.0001, proposta por CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP (agravado/exequentes), na qual o magistrado a quo deferiu o incidente de desconsideração para reconhecer a existência de grupo econômico entre devedora/executada “BE NUTRI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA” e a empresa “VIE SANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI” e atribui-la a responsabilidade pela totalidade do crédito exequente, estendendo-lhe o cumprimento de sentença, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) DECIDO. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Por sua vez, dispõe o art. 50, § 4o, do diploma civilista, com redação dada pela Lei no 13.874, de 2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica) que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). A hipótese em apreço se amolda à desconsideração da personalidade jurídica “indireta”, por meio da qual “é permitido o levantamento episódico do véu protetivo da empresa controlada para responsabilizar a empresa-controladora (ou coligada) por atos praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento” (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. Parte Geral e LINDB. São Paulo: Atlas, 13. ed. 2015. v. 1, p. 405). É aplicável comumente aos grupos econômicos em que a empresa controladora se vale de sociedades controladas/filiadas à beira da insolvência para praticar atos abusivos em detrimento dos interesses dos credores. Com a aplicação da desconsideração indireta, atinge-se o patrimônio da sociedade controladora para satisfazer obrigações da sociedade controlada/filiada, ou vice-versa. No caso em apreço, o ponto comercial virtual da parte devedora/executada se apresenta através do endereço eletrônico “www.benutri.com.br”. Nas primeiras páginas do sítio eletrônico, é possível vislumbrar o histórico de evolução da empresa, cujo teor a seguir transcrevo: Nossa Evolução Em 2008 a atleta da Seleção Brasileira de Kung Fu e campeã Mundial da modalidade, a também jornalista Jordana Saldanha, precisou incluir em sua dieta lanches saudáveis e práticos. Na época, a sua mãe Maria Angélica de Castro fabricava salgados tradicionais de massa branca e recebeu da filha o desafio de produzir salgados integrais e saudáveis. Nasce assim a Salgadart – Integrais e Fit, primeira indústria especializada no segmento em Brasília. Em 2009 para completar o time, o administrador Eduardo Repezza, esposo de Jordana Saldanha, apostou na ideia e juntou-se à equipe. Com vasta experiência como diretor comercial de multinacionais, implementou processos que contribuíram de sobremaneira ao crescimento da empresa. Em 2013 foi inaugurada a primeira loja Salgadart – Integrais e Fit para oferecer aos clientes uma experiência completa com os nossos produtos. Por outros lado, a indústria foi capaz de perceber uma nova demanda por produtos aplicados à dietas nutricionais. Em 2016 a Salgadart vislumbrando atingir o mercado externo, transforma a Salgadart em marca da linha de salgados e passa se chamar BE NUTRI. Começa então o processo de expansão das novas lojas com marca própria. Por intermédio do Sebrae Nacional, a BENUTRI participa de missão internacional para estabelecer parcerias e conhecer o mercado externo em New York e Connecticut. O título executivo judicial ora em cumprimento foi constituído inicialmente em desfavor de “SALGADART INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA ME”, inscrita no CNPJ sob o no 11.718.340/0001-79, com trânsito em julgado em 18/11/2016 (ID 716877, p. 29). Por trás do CNPJ acima discriminado, conforme histórico de evolução da empresa, subjaz a razão social “BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS SALGADOS LTDA ME”, resultante da transformação da empresa ora devedora/executada SALGADART, cujo sócio-administrador é o Sr. ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA (ID 120183348). De outro lado, tem-se a empresa “VIESANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI”, inscrita no CNPJ 18.183.003/0001-73”, cuja sócia-administradora é a Sra. MARIA HELENA REPEZZA, genitora daquele. Salta aos olhos que a VIESANO resultou da transformação da empresa “BE NUTRI STORE INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI”, segundo certidão de ID 34295493, eis que inscrita sob o mesmo CNPJ, denominação que guarda semelhança à atualmente utilizada pela parte devedora/executada. Verifico ainda que ambas as empresas (“VIESANO” – antiga BE NUTRI STORE; e “BE NUTRI INDUSTRIA” – antiga SALGADART) possuem domicílio e exercem a atividade econômica de igual natureza no mesmo endereço, qual seja: Quadra 3, Conjunto B, Lote 22, Setor de Expansão Econômica do Paranoá/DF, segundo extrato CNPJ (ID 120180363 e 120180382). Ou seja, vislumbra-se a existência da operação de duas empresas do mesmo ramo de produção num único ponto comercial, porém com CNPJs distintos e representados por sócios com vínculo parental em linha reta de 1o grau. Se já não fosse o bastante, a nota fiscal anexa aos autos (ID 120183346) arremata a tese suscitada pela parte exequente. Emitida no dia 24/1/2022 em razão da compra de mercadoria realizada no sítio eletrônico mantido pela parte executada “BE NUTRI INDÚSTRIA”, é perceptível e clara a associação do logotipo “BENUTRI” ao endereço e ao contato telefônico da emitente: VIESANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI, inscrita no CNPJ 18.183.003/0001-73. À vista do exposto, justapondo o panorama fático referido nos parágrafos acima, é imponível o reconhecimento de que a “BE NUTRI INDÚSTRIA” – em razão das prementes dificuldades em honrar as obrigações assumidas – passou a exercer a atividade econômica sob o véu da “VIESANO INDÚSTRIA”, cuja sócia-administradora é genitora do sócio da empresa devedora/executada. As empresas, portanto, constituem entre si grupo econômico. Todavia, esse reconhecimento, por si só, não enseja solidariedade entre as empresas em relação às obrigações contraídas por cada uma, sob pena de violação da autonomia de suas personalidades jurídicas. Para tanto, faz-se mister analisar o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica indireta da requerida/executada. Ficou demonstrado nos autos a utilização abusiva da personalidade jurídica da empresa “VIESANO INDUSTRIA” como forma de dificultar ou impedir os credores da “BE NUTRI INDÚSTRIA” de recuperar os créditos constituídos em desfavor desta, de modo a configurar nítido desvio de finalidade. O relato da “VIESANO INDÚSTRIA”, na impugnação de ID 128495157, vem a ratificar a conclusão acima aventada, notadamente por indicar a suposta existência de um contrato celebrado entre genitora e filho com o fim único e exclusivo de organizar a saúde financeira da empresa executada, permitindo quitar seus débitos, após o que permitiria ao sócio da “BE NUTRI INDÚSTRIA” retornar o mercado. Diante do exposto, DEFIRO o incidente de desconsideração para reconhecer a existência de grupo econômico entre devedora/executada “BE NUTRI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA” e a empresa “VIE SANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI”, e atribui-la a responsabilidade pela totalidade do crédito exequente, estendendo-lhe o cumprimento de sentença em epígrafe. Preclusa esta decisão, ao CJU para retificação da autuação, de modo a incluir a empresa “VIE SANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI” no polo passivo da demanda, na condição de “executado”. Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que traga planilha atualizada da importância perseguida, e indique bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. (...) Os agravantes/executados, em suas razões recursais (ID 38640515), sustentam que a agravada/exequente ingressou com cumprimento de sentença em face da empresa BE NUTRI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA e que, durante o processo, por diversas oportunidades o representante da empresa tentou uma composição para pagamento do débito, propostas que sempre foram recusadas pela agravada/exequente, que insistentemente buscava a satisfação integral do débito em pagamento único. Alegam que a agravada/exequente, assim, após diversas tentativas de penhora, todas infrutíferas, ingressou com incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa e tentou incluir pessoas estranhas ao processo e que esse pedido fora negado, sendo que, contra a decisão, a agravada/exequente interpôs o Agravo de Instrumento 0716948-2019.8.07.0000, o qual foi negado seguimento, transitando em julgado em 22 de maio de 2020. Defendem que, dois anos após o transito em julgado, a agravada/exequente ingressou novamente com o mesmo pedido formulado anteriormente, deixando de usar a via da ação rescisória, formulando pedido sem noticiar o indeferimento anterior e que, a partir disso, os agravantes/executados apresentaram impugnação, suscitando os mesmos argumentos, mas que, contudo, o Juiz de 1a Instância, sequer analisando a decisão já transitada em julgado, lavrou a decisão ora agravada (ID 132085581, dos autos de origem), na qual deferiu o incidente de desconsideração para reconhecer a existência de grupo econômico entre devedora/executada “BE NUTRI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA” e a empresa “VIE SANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI” e atribui-la a responsabilidade pela totalidade do crédito exequente, estendendo-lhe o cumprimento de sentença. Aduzem que o pedido formulado se trata de reiteração de pedido feito e negado no Agravo de Instrumento 0716948-2019.8.07.0000, unicamente acrescentando nota fiscal, emitida pela empresa Vie Sano no site que utiliza o nome Be Nutri, mantido pela Vie Sano, ressaltando que no pedido anteriormente feito, o nome da empresa Vie Sano era: Be Nutri Store. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para determinar a exclusão da segunda agravante e de sua sócia do polo passivo da demanda, pois não existe o alegado grupo econômico e não há comprovação de abuso de personalidade jurídica de modo a atribuir responsabilidade a empresa e a terceiros estranhos ao processo. Preparo (ID 38640538). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão às partes agravantes/executadas. De um lado, há o deferimento do incidente de desconsideração para reconhecer a existência de grupo econômico entre as partes agravantes/executadas, atribuindo-lhes a responsabilidade pela totalidade do crédito exequente, estendendo-lhes, assim, o cumprimento de sentença. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo às partes agravantes/executadas, uma vez que não haveria outro modo de provarem suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.